Tribunal: TJSP
Processo: 2144974-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente que é reincidente específico e com condenação por tráfico de drogas. Gravidade concreta da infração. Roubo praticado durante pandemia, em comparsaria, com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Recidiva do paciente na senda criminosa, comprovada por

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Paciente que é reincidente específico e com condenação por tráfico de drogas. Gravidade concreta da infração. Roubo praticado durante pandemia, em comparsaria, com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Recidiva do paciente na senda criminosa, comprovada por sua folha de antecedentes, que enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminosa. Decisão bem fundamentada. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Ordem denegada.